Tribunal: TJDFT
Processo: 0005795-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPENTÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PRONÚNCIA MANTIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio “in dúbio pro societate”. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.
2. Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a alegada desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.
3. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de suas inexistências, o que não é caso dos autos.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.